Tribunal: TJDFT
Processo: 0727006-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO. MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA ÚLTIMA FALTA GRAVE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O NOVO POSICIONAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Correta a unificação da pena no regime fechado, uma vez que os artigos 111 e 118, ambos da Lei de Execução Penal, dispõem que, havendo mais de uma condenação, o regime de cumprimento das penas somadas será fixado de acordo com as regras estabelecidas no artigo 33, § 2o, do Código Penal (critérios para determinação do regime inicial de cumprimento da pena).
2. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte trilhavam o entendimento de que, sobrevindo sentença condenatória no curso da execução, a pena deveria ser unificada, considerando-se a data do trânsito em julgado da última condenação, como termo inicial para a concessão de novos benefícios executórios. Todavia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revendo o seu posicionamento (REsp n. 1.557.461-SC), firmou o entendimento de que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação de penas, não encontra respaldo legal, devendo-se considerar o período de cumprimento de pena desde a última prisão, na hipótese de delito ocorrido antes do início da execução da pena em curso, e o período transcorrido desde a última infração disciplinar, na hipótese de crime praticado no curso da execução já apontado como falta disciplinar grave.
3. Estabelecimento como marco inicial da data da última falta grave que atende ao novo posicionamento da Corte Superior.
4. Recurso conhecido. Negou-se provimento.